Tribunal: TJMT
Processo: 1006710-36.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1006710-36.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO HENRIQUE MACHADO - CPF: 503.853.348-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS SILVA CHOTE - CPF: 848.660.391-91 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR ROUBO SIMPLES – PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO SOB O VIÉS DE QUE A CONDENAÇÃO SERIA CONTRÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS E AO TEXTO EXPRESSO DA LEI – MATÉRIA ENFRENTADA NO V. ACÓRDÃO DESTE SODALÍCIO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DE APELO DEFENSIVO – ACERVO PERCUCIENTEMENTE ANALISADO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL PARA REEXAME DE PROVAS –
REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE, ANTE A INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1. Em sede de revisão criminal não se admite o reexame de questões já debatidas e julgadas pelas vias pertinentes, não se podendo admitir o manejo da ação revisional como uma espécie de apelação do acórdão condenatório, a teor do artigo 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal, mesmo porque o Revisionando não funda seu pedido em novas provas, almejando tão somente a reanálise do acervo probatório já examinado anteriormente pelo Colegiado no julgamento da apelação.

2. Ação revisional extinta sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

ANTÔNIO CARLOS SILVA CHOTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se
de Revisão Criminal ajuizada pela Defensoria Pública Estadual em prol de
ANTÔNIO CARLOS SILVA CHOTE
, com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal,
pretendendo a
desconstituição do édito condenatório
proferido pelo MM. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.o 1008806-80.2021.8.11.0004, em que fora condenado pela prática do crime tipificado no
art. 157,
caput
, do Código Penal
, sendo tal
decisum

parcialmente retificado pela c. Primeira Câmara Criminal deste eg. Sodalício no julgamento da apelação criminal de mesmo número
, tão somente a fim de readequar-lhe a pena para
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
12 (doze) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Em síntese, alega o Revisionando
a
contrariedade da condenação às evidências dos autos e ao texto expresso da Lei
, mais precisamente, às disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal e da Resolução n.o 484 do CNJ; haja vista a
inidoneidade do reconhecimento fotográfico e presencial a que submetido
e a
falibilidade da palavra da vítima
, que alega tê-lo apontado como autor do crime mediante induzimento e instigação policial, após o que teria “
assumido o compromisso
” (sic) de ratificar o reconhecimento prévio feito erroneamente; ao que agrega a tese de
inconsistência do extrato de monitoramento eletrônico
da tornozeleira a que vinculado, em confronto
com a prova testemunhal produzida em juízo, máxime o álibi

Roberto Antônio dos Santos
.

Com arrimo em tais premissas e sustentando, ainda, que não fora encontrado na posse da
res furtiva
e nem da arma de fogo empregada na execução do delito,
vindica o Requerente a
procedência do pedido revisional, para o fim de
absolvê-lo
, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A exordial veio instruída com os documentos de ID 163314675.

Instada a se manifestar, a

i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 165516655 pela
extinção

da ação revisional
sem resolução do mérito
, por se tratar de reiteração de tese já apreciada em recurso de apelação criminal. Acaso processada a revisão criminal, recomenda a sua
improcedência.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão condenatória criminal transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.o, do mesmo
Códex
; harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada, com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“
I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III -
quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado

ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Além de estar minimamente assentada em alguma dessas hipóteses, a peça inicial da ação de revisão criminal deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.o, do CPP.
In casu
, quanto ao pressuposto descrito no citado dispositivo legal, verifica-se do documento digital de ID 163314675 – pág. 398, que a condenação que se pretende rescindir
transitou em julgado em 01/07/2022.

Entretanto, em uma análise
in status assertionis
da petição inicial, denota-se sem maior esforço que
não
está configurada qualquer das hipóteses previstas no artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal
; afinal,
o Requerente traz nada de novo
à apreciação deste Tribunal,
limitando-se a revisitar e a revolver o acervo probatório dos autos de origem a fim de alcançar a sua absolvição
e, como sabido, a ação revisional que possibilita a superação da coisa julgada destina-se à correção de erros judiciários, não se prestando à rediscussão de teses já exaustivamente apreciadas na ação penal, exatamente como se dá
in casu.

Resumidamente, em relação aos fatos apurados na ação penal, colhe-se dos autos que o ora revisionando
ANTÔNIO CARLOS SILVA CHOTE
foi
denunciado
como incurso no
art. 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal
, porque, no dia 20 de setembro de 2021, por volta das 19h30min, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo “na cor branca com cromado” (objeto não apreendido),
subtraiu

um aparelho celular
Samsung A32, cor violeta, além da
quantia de R$ 58,00 (cinquenta e oito reais) em espécie
, ambos de propriedade da vítima
Gustavo Henrique Machado
, que foi abordado pelo acusado em uma motocicleta Yamaha YBR enquanto transitava nas imediações de sua residência, sendo as características do suspeito e o fato de usar tornozeleira posteriormente repassadas à Polícia Militar, que logrou avistar o Requerente nas imediações da Praia do Bosque após analisar o trajeto disponível no sistema de monitoramento eletrônico, sendo
ANTÔNIO
reconhecido pela vítima apesar de, naquele momento, já ter se despojado das vestimentas que trajava quando da subtração.

Regularmente submetido à instrução processual, fora
condenado
pelo delito de
roubo na modalidade simples
, à pena de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no regime inicialmente fechado, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Interposta apelação pelo ora Revisionando
, defendeu a
insuficiência
de provas para sustentar o desfecho condenatório
, notadamente porque o
reconhecimento feito pela vítima estaria em desacordo com a legislação
de regência e haveria
incompatibilidade do réu (pessoa que utilizava calça jeans e botinas amarelas) com a descrição que o ofendido fez do autor do fato, porquanto este utilizava bermuda, chinelos e capacete;
ao que acresceu os pleitos subsidiários de readequação da pena, abrandamento do regime inicial de cumprimento e afastamento da reparação mínima dos danos causados pela infração.

Distribuído o recurso à
Colenda Primeira Câmara Criminal deste e. Sodalício, sob a relatoria do Exmo. Des. Marcos Machado, este órgão
ad quem
, à unanimidade,
deu parcial provimento ao apelo
, sendo apenas para redimensionar a pena-base e a fração de aumento correspondente à agravante da reincidência, a fim de guardarem consonância com os “critérios ideais” adotados pelo STJ, nos termos da ementa abaixo transcrita,
in litteris
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - AS PROVAS SERIAM INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO, SOBRETUDO PORQUE O RECONHECIMENTO DA VÍTIMA FOI OBTIDO “EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE”, A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE EM 9 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO TERIA OCORRIDO SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ENSEJARIA O AUMENTO DA PENA NO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO), “REGIME FECHADO MOSTRA-SE INCABÍVEL E ILEGAL”, “A RES FOI RESTITUÍDA AO OFENDIDO, E NÃO HÁ ELEMENTOS DE PROVAS, PRODUZIDOS PELO ÓRGÃO ACUSADOR, A DETERMINAR DANO MORAL EXPERIMENTADO PELA VÍTIMA” – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS, MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL E AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO CIVIL – AUTORIA DO ROUBO - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA – RECONHECIMENTO PESSOAL DO APELANTE – IDENTIFICAÇÃO CONFIRMADA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL - DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO APELANTE - PROVAS JUDICIALIZADAS - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ARESTOS DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – INFORMAÇÕES OBTIDAS PELO SISTEMA DE MONITORAMENTO – APELANTE NO LUGAR EXATO E HORÁRIO APROXIMADO DO CRIME NO DIA DO FATO – JULGADOS DO TJMT –

- VERSÃO DO APELANTE – CONTRADIÇÃO – ARESTO DO TJMT RESPONSABILIZAÇÃO PENAL CONSERVADA – PENA-BASE - 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - PREMISSA DO STJ - VALORAÇÃO DAS AGRAVANTES NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) - ENTENDIMENTO DO STJ

- REGIME PRISIONAL - PENA IMPOSTA - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL [MAUS ANTECEDENTES] - REINCIDÊNCIA - INICIAL FECHADO JUSTIFICADO - ORIENTAÇÃO DO STJ - PREJUÍZO MATERIAL – VALOR NÃO IMPUGNADO PELA DEFESA – REPARAÇÃO – CONTRADITÓRIO OBSERVADO – EFEITO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUANTO AOS VALORES CABÍVEIS – FALTA DE ANÁLISE DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – REPRESENTAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – EXTENSÃO SUBJETIVA DOS DANOS – JULGADO DO STJ -

RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS E AFASTAR A REPARAÇÃO PELO DANO MORAL.

Dispõe o art. 226 do CPP, essencialmente, a identificação da pessoa ou coisa, para que o juiz possa julgar adequadamente “no confronto com as demais provas produzidas” (GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167), de modo que as formalidades previstas [no art. 226 do CPP] devem ser cotejadas com as provas judicializadas quando se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (STJ, HC 643.260/SP; AgRg no HC 647.545/SC).

Nos crimes patrimoniais, a palavra segura e coerente do ofendido e a identificação pessoal do apelante, confirmada em Juízo, sob o crivo do contraditório, mostram-se idôneas e suficientes para fundamentar a condenação, especialmente quando estão corroboradas pelas informações extraídas do rastreamento de tornozeleira eletrônica (TJMT, AP N.U 0019528-41.2017.8.11.0002; AP N.U 0002868-90.2015.8.11.0050).

“Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando os elementos colhidos durante a persecução penal demonstram a autoria delitiva de forma indene de dúvidas, especialmente pelo reconhecimento pessoal realizado pela vítima, ratificado em Juízo” (TJMT, AP N.U 0000002-91.2018.8.11.0022).

“Nos crimes patrimoniais, as palavras firmes e coerentes das vítimas se sobrepõem à negativa isolada de autoria, mormente quando corroboradas pela [...] informação extraída do rastreamento de tornozeleira eletrônica, ligando-os ao local do crime” (TJMT, AP N.U 0012925-26.2017.8.11.0042)

O c. STJ tem entendido ser proporcional a exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto) “para cada circunstância judicial negativa” (AgRg no HC 600.179/SP).

Deve incidir a fração a “fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas” (STJ, HC no 578.638/SC).

A pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos - a circunstância judicial desfavorável [maus antecedentes] e a reincidência justificam o inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘b’ c/c § 3o). (STJ, AgRg no AREsp 1923390/MG)

No processo penal, a reparação pelo prejuízo material, quando observado o contraditório, constitui e efeito automático da condenação. (TJMT, Ap 4798/2017)

A condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sem instrução processual específica quanto aos valores cabíveis e análise das condições financeiras do apelante, implica em cerceamento de defesa, notadamente quando representado pela Defensoria Pública.

Com efeito, a aferição dos danos morais “transborda os limites da mera caracterização do nexo causal do injusto, exigindo a verificação aprofundada da extensão subjetiva dos danos perpetrados” (TJMT, Ap no 37959/2016).
”
(íntegra do v. acórdão disponível no ID 163314675 – págs. 376/391).

Especificamente no que diz respeito à avaliação do conjunto probatório para fins de confirmação da responsabilidade penal do agente, constou expressamente do
voto condutor
,
verbis
:

“
A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 120850549) e Auto de Avaliação (ID

120853455), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Aguinelo Silvestre de Olivera Júnior, policial militar (ID 120850546), Deyves Hebert Moreira Vale Modesto, policial militar (ID 120850548), Roberto Antônio dos Santos, testemunha (ID 120853450), Gustavo Henrique Machado, vítima (ID 120853453) e o apelante (ID 120853460).

Em Juízo, colheram-se as declarações Aguinelo Silvestre de Oliveira Júnior, policial militar (ID 120853517), Deyves Hebert Moreira Vale Modesto, policial militar (ID 120853521), Gustavo Henrique Machado, vítima (ID 120853547), Luciana Aparecida Silva Chote, irmã do apelante (ID 120853518), Vanessa Rodrigues da Silva, esposa do apelante (ID 12085319), Eurípedes de Almeida Cardoso, testemunha (ID 120853520), Roberto Antônio dos Santos, testemunha (ID 120853522) e o interrogatório do apelante (ID 120853548).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 20.9.2021, às 19h30, na rua Cosme e Damião, bairro Jardim Nova Barra do Norte, em Barra do Garças/MT, a vítima Gustavo Henrique Machado estava caminhando, em via pública, ocasião na qual o apelante o abordou, enquanto conduzia uma motocicleta Yamaha, modelo YBR, levantou a camiseta pela cintura, ordenou que a vítima entregasse tudo que possuía, subtraiu um aparelho celular Samsung A32, cor violeta, avaliado em R$ 1.599,00 (um mil quinhentos e noventa e nove reais), além da quantia de R$ 58,00 (cinquenta e oito reais) em espécie e, em seguida, empreendeu fuga (ID 120853483);

- a vítima Gustavo Henrique Machado, em ambas as fases da persecução penal, declarou que o apelante, em uma motocicleta, passou por ele, fez o contorno com a moto e chegou por trás, abordando-o e pedindo para passar seus pertences e que não reagisse; o apelante levantou um pouco sua camiseta, de lado, quando foi possível visualizar algum objeto; não sabe dizer se era uma arma de fogo ou uma faca; ao ver o objeto que aparentava ser branco e “brilhava” resolveu entregar seu celular e o dinheiro; o apelante estava com uma blusa de manga comprida, de cor azul e utilizava tornozeleira eletrônica; descreveu a motocicleta utilizada; foi chamado à delegacia e realizou o reconhecimento do apelante; reconheceu o apelante, sem sombra de dúvidas, como autor do roubo, bem como a motocicleta apreendida; o apelante usava bermuda e chinelo no momento do crime, mas na Delegacia de Polícia estava usando calça comprida e botina (ID 120853453/ ID 120853547);

- Aguinelo Silvestre de Oliveira Júnior [policial militar], nas fases inquisitiva e judicial, asseverou que foi noticiada a ocorrência de um roubo; com informações do Setor de Inteligência da PM, foi possível identificar que o apelante, por estar sob monitoramento eletrônico, esteve no local do crime no mesmo horário descrito pela vítima; o apelante foi localizado na Praia do Bosque, onde foi preso; ao ser abordado, inicialmente negou estar de moto no local; porém, o indivíduo que o acompanhava na praia informou que estavam de motocicleta, a qual tem as mesmas características indicadas pela vítima; não houve apreensão de arma de fogo, bem como a res furtiva não foi localizada; tem conhecimento de que a vítima fez o reconhecimento do apelante na Central de Atendimentos da Polícia Militar (ID 120850546/ ID 120853517);

- Deyves Hebert Moreira Vale Modesto [policial militar] relatou, na delegacia de Polícia e em Juízo, que a vítima disse que o apelante estava usando tornozeleira eletrônica, motivo pelo qual foi possível identificá-lo; as informações do monitoramento eletrônico indicaram que o apelante esteve no local do crime, no momento indicado pela vítima; o apelante foi localizado na Praia do Bosque; no local, encontraram o apelante e a motocicleta utilizada no crime (ID 120850548/ ID 120853521);

-
a
testemunha Roberto Antônio dos Santos
, perante a autoridade judicial, esclareceu que foi conduzido à delegacia de Polícia porque estava na companhia do apelante quando ele foi preso; o apelante pediu informação sobre um “plantão” [distribuidora de bebidas], embarcou na motocicleta do apelante, sem capacete, para guiá-lo; logo após, foram beber cerveja na Praia do Bosque; o apelante não carregava qualquer sacola ou objeto quando passou em sua casa, não sabendo informar sobre algum outro calçado
(ID 120853522);

- Eurípedes de Almeida Cardoso [patrão do apelante], na fase judicial, informou que no dia dos fatos, o apelante saiu do trabalho às 18h e não retornou naquele dia; o expediente do apelante era até as 18h (ID 120853520);

- a informante Luciana Aparecida Silva Chote [irmã do apelante], afirmou, em Juízo, que o apelante costumava lanchar com ela de manhã cedo; que os horários de visita do apelante variavam, indicando que era no início da manhã e no final da tarde; no dia da prisão, o apelante lhe pediu um calçado porque botas para trabalhar no dia seguinte, bem como R$ 30,00 (trinta reais) para “inteirar uma dívida de um mercadinho onde ele comprava” (ID 120853518);

- Vanessa Rodrigues da Silva [esposa do apelante], ouvida como informante, descreveu que o apelante fazia o mesmo trajeto; no dia da prisão, após chegarem em casa, o apelante lembrou-se que precisava ir até a casa de sua irmã buscar um calçado para que pudesse trabalhar; saiu de casa por volta das 19h15 e não voltou mais (ID 12085319);

- o apelante, tanto na fase policial quanto judicial, negou ter praticado o crime de roubo; afirmou que teria saído de seu trabalho para buscar sua esposa no serviço e após leva-la até em casa, retornou ao seu local de trabalho; foi até a residência de sua irmã para pegar um dinheiro emprestado; comprou uma caixa de cerveja e se dirigiu até uma praia próxima de sua casa; afirma que todo dia faz o mesmo trajeto, não sabendo explicar sobre a localização do monitoramento eletrônico ter indicado que ele estava no local dos fatos no momento do crime; não estava de bermuda e chinelo no dia dos fatos, pois tinha saído do trabalho e nunca usa bermuda para trabalhar, apenas calça jeans e botinas (ID 120853460/ ID 120853548).

Dito isso, vejamos.

As declarações da vítima Gustavo Henrique Machado, em ambas as fases da persecução penal, são coesas no sentido de atribuir a autoria ao apelante,
o qual foi reconhecido como autor do roubo
,
em identificação realizada na delegacia de Polícia [por fotografia e presencialmente], sem hesitação ou dúvida, também confirmada na instrução processual perante a autoridade judicial.

A vítima descreveu, aos policiais militares Aguinelo Silvestre de Oliveira Júnior e Deyves Hebert Moreira Vale Modesto [responsáveis pela prisão em flagrante], exatamente as características físicas e a vestimenta do apelante [branco, olhos castanhos e blusa azul de manga comprida] e
pontuou que ele estava com tornozeleira eletrônica no momento do roubo, bem como ratificou, em Juízo, o reconhecimento do apelante e ressaltou que ele “estava com uma blusa de manga comprida, de cor azul” e de tornozeleira eletrônica, bem como “foi chamado à Delegacia e realizou o reconhecimento do réu” (ID 120853547), a demonstrar que a condenação se encontra fundada em provas produzidas na fase judicial.

Dispõe o art. 226 do CPP, essencialmente, a identificação da pessoa ou coisa, para que o juiz possa julgar adequadamente “no confronto com as demais provas produzidas” (GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167), de modo que
as formalidades previstas [no art. 226 do CPP] devem ser cotejadas com as provas judicializadas [declarações das informantes e policiais militares e informações do sistema de monitoramento] quando se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva
(HC 643.260/SP – Relator: Min. Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1a Região] – 8.6.2021; AgRg no HC 647.545/SC – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 18.5.2021).

No mesmo sentido, esta e. Câmara tem decidido: AP N.U 0001936-59.2020.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 2.6.2021; AP N.U 1000360-91.2021.8.11.0003 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 27.8.2021).

No caso,
o apelante usava tornozeleira eletrônica e as informações obtidas através do sistema de monitoramento revelaram que, na data do fato, ele esteve na rua Cosme e Damião às “18h32min horário de Cuiabá, ou seja, 19h32min de Brasília” [fuso horário adotado em Barra do Garças/MT], ou seja, no lugar exato e horário aproximado da abordagem

relatada pela vítima
(ID 120853533/ ID 120853534),
de modo a atribuir maior credibilidade ao reconhecimento efetivado pela vítima.

E mais. Nos crimes patrimoniais, a palavra segura e coerente do ofendido e a identificação pessoal do apelante, confirmada em Juízo, sob o crivo do contraditório, mostram-se idôneas e suficientes para fundamentar a condenação, especialmente quando estão corroboradas pelas informações extraídas do rastreamento de tornozeleira eletrônica (TJMT, AP N.U 0019528-41.2017.8.11.0002 – Primeira Câmara Criminal – 23.7.2019; AP N.U 0002868-90.2015.8.11.0050 – Primeira Câmara Criminal – 30.10.2018).

Com efeito,
a versão apresentada pelo apelante [retornou ao local de trabalho após buscar sua esposa, não estava de bermuda e chinelo, apenas calça jeans e botinas]

“não se alinha com as declarações das testemunhas e informantes”, conforme bem observado pelo Juízo singular:
“a) VANESSA afirmou que o réu a levou para casa e que lá ficaram conversando até que o réu lembrou que tinha que ir buscar um calçado na casa de sua irmã para poder trabalhar, tendo para tanto saído de casa por volta das 19h15 da noite. O réu, em tal ponto, disse que buscou a esposa e a deixou em casa, retornando para o serviço e depois do trabalho teria passado na irmã para buscar R$ 32,00; b) LUCIANA disse que seu irmão passava em sua casa diversas vezes no dia, tendo no dia de sua prisão ido até lá e lhe pedido um calçado, uma botina, para trabalhar no outro dia, pois estava sem e também a importância de R$ 30,00 para inteirar uma dívida. O réu afirmou que teria passado na vítima, apenas para buscar R$ 32,00, sem mencionar qualquer calçado, inclusive sustentando que já estava vestindo calça e botinas naquele dia. [...]
c) ROBERTO disse que o réu não estava com nenhuma sacola em mãos, não sabendo informar sobre qualquer outro calçado ou chinelo em posse do réu;
d) EURÍPEDES disse que no dia de sua prisão, o réu saiu do serviço às 18h00 e não mais retornou” (ID 120853556).

(...)

Nesse quadro,
as narrativas da vítima, nas fases policial e judicial, somadas ao reconhecimento pessoal do apelante e às informações obtidas através do sistema de monitoramento eletrônico, comprovam a autoria delitiva.

Aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:

(...)

Sendo assim, a responsabilização penal do apelante deve ser conservada.
” (íntegra do v. acórdão disponível no ID 163314675 – págs. 376/391). Destaquei.

Ao que se vê, todos os elementos probatórios e as circunstâncias da prisão em flagrante do Requerente, tal qual aventado na exordial da ação revisional, foram analisados pelo magistrado singular quando da prolação da sentença condenatória e exaustivamente reexaminados por este e. Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do recurso de apelação, sendo, em ambas as oportunidades, expressa e fundamentadamente refutada a pretensão absolutória calcada em suposta anemia probatória.

No caso em exame, portanto,
está claro

que o Requerente pretende tão somente o reexame de questões já enfrentadas e decididas na apelação
, de sorte que não basta a interpretação que se faz do conjunto probatório amealhado aos autos, caso que implica em mera rediscussão da prova previamente submetida ao crivo do juízo natural da causa e do órgão
ad quem
, e que inviabiliza o manejo da ação revisional, porquanto tal argumentação faz da
revisão

criminal
uma
segunda

apelação.

E, acerca da impossibilidade de a revisão criminal funcionar como hipótese de segundo apelo, transcrevo alguns arestos oriundos desta egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – NULIDADE DAS PROVAS ORIUNDAS DE FLAGRANTE PROVOCADO E BUSCAS PESSOAL E VEICULAR; DEPOIMENTO EM INQUERITO POLICIAL DESACOMPANHADO DE ADVOGADO E SEM DIREITO AO SILÊNCIO; INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO; ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA; REGIME FECHADO SEM FUNDAMENTAÇÃO; NÃO EQUIPARAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS A CRIME HEDIONDO – PEDIDO DE NULIDADE DAS PROVAS E DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DAS PENAS, MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME - PRELIMINAR DA PGJ – NÃO CONHECIMENTO DA REVISIONAL – ARGUIÇÃO DE NULIDADES ABSOLUTAS E ERRO MANIFESTO NA DOSIMETRIA – POSSÍVEL CONTRARIEDADE AO TEXTO DA LEI PENAL – CABIMENTO – JULGADOS DO STJ E TJMT – REJEITADA - FLAGRANTE PROVOCADO – MENSAGENS DE WATTSAPP COM SOLICITAÇÃO DE DROGAS PARA O PRIMEIRO REQUERENTE – TESTEMUNHA INQUISITIVA QUE FORA AMEAÇADA - AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL – INSUFICIENCIA PARA ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO REVISIONAL – MENSAGENS DE WATTSAPP PARA O SEGUNDO REQUERENTE – MATÉRIA ANALISADA EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS – REDISCUSSÃO – ACÓRDÃOS DO STJ E TJMT – REJEITADA - BUSCA PESSOAL – FUNDADAS RAZÕES – NOTÍCIA ANÔNIMA SOBRE INFRAÇÃO DE TRANSITO – DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE PARADA – DEVER DE AGIR DOS POLICIAS MILITARES – ATUAÇÃO REGULAR – ENCONTRO FORTUITO DE DROGAS [ECSTASY] E DINHEIRO EM ESPÉCIE NOS BOLSOS DO PRIMEIRO REQUERENTE – ESTADO DE FLAGRANCIA –CONTINUIDADE DA DILIGÊNCIA – BUSCA VEICULAR – APREENSÃO DE MACONHA [560G] EM COMPARTIMENTO DO VEÍCULO – SERNDIPIDADE – ARESTOS DO STJ, TJSP E TJMT - REJEITADA – DEPOIMENTO NA FASE POLICIAL - REQUERENTE QUE NÃO ERA INVESTIGADO - INQUIRIDO COMO TESTEMUNHA – PRESENÇA DE ADVOGADO DISPENSÁVEL EM INQUÉRITO POLICIAL - ADVERTÊNCIA DO DIREITO AO SILÊNCIO – EXIGÍVEL AO INDICIADO OU ACUSADO – INDICIAMENTO E DENUNCIA POSTERIORES – INTERROGATÓRIO JUDICIAL – REITERAÇÃO DO DEPOIMENTO POLICIAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E JULGADOS DO STJ – REJEITADA - CONJUNTO PROBATÓRIO ANALISADO PELO JUÍZO SINGULAR E PELO TRIBUNAL – REEXAME DE FATOS E PROVAS – REDISCUSSÃO - INCABÍVEL REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO NOVA APELAÇÃO – PENA BASILAR ACIMA DO MÍNIMO – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE MACONHA [560G] E NOCIVIDADE DO ECSTASY – DIVERSIDADE DE DROGAS – PREPONDERÂNCIA – IDONEIDADE PARA ELEVAÇÃO – ENTENDIMENTO DO STJ E TJRS - PENA-BASE MANTIDA – ATENUANTE DA CONFISSÃO – NÃO ADMISSÃO DA PROPRIEDADE DA DROGA OU TRAFICÂNCIA – SÚMULA 630 DO STJ – INTERROGATÓRIO NÃO UTILIZADO PARA A CONDENAÇÃO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 545 – REGIME INICIAL – REINCIDÊNCIA, DIVERSIDADE DE DROGAS [MACONHA E ECSTASY], QUANTIDADE DE MACONHA [560G] E PENA CORPORAL SUPERIOR A QUATRO ANOS – JULGADO DO TJMT – REGIME FECHADO CONSERVADO – FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – ARESTOS DO TJMT - IMPROCEDÊNCIA.

(...)
A revisão criminal “não se presta a provocar nova decisão sobre avaliação da prova produzida em primeira instância, sobretudo no sistema processual penal informado pelo princípio da livre persuasão racional do juiz” (TJMT, RvC 1012420-76.2019.8.11.0000).

(...)
A revisão criminal não é cabível “quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP”
(STJ, AgRg no AREsp 1213878/PR).

“
Ao manejar a ação autônoma de impugnação,
é vedado ao requerente pleitear o reexame de teses já debatidas e rechaçadas em sede recursal
, a exemplo da alegada insuficiência de provas para amparar o édito condenatório,
sob pena de desnaturar o instituto da revisional e admitir-se o processamento de uma segunda apelação.”
(TJMT, RvC 1004678-97.2019.8.11.0000). No mesmo sentido: TJMT, RvC 1019413-04.2020.8.11.0000. (...).”
(N.U. 1007669-41.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023). Grifei.

“REVISÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA NOVA PROVA DA INOCÊNCIA E DE CONDENAÇÃO BASEADA EM DOCUMENTOS E DEPOIMENTOS COMPROVADAMENTE FALSOS – RETRATAÇÃO JUDICIAL DAS VÍTIMAS – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – TEMA ANALISADO E RECHAÇADO NA APELAÇÃO CRIMINAL PRIMITIVA – NOVAS DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DAS VÍTIMAS – AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO À JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – AÇÃO REVISIONAL EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

A admissibilidade da revisão criminal está condicionada ao preenchimento dos requisitos do artigo 621 do CPP.

Quando não configurar nenhuma dessas hipóteses, o pedido revisional não deve ser conhecido, ainda mais quando trouxer idênticos argumentos expostos em grau de apelação, os quais foram exaustivamente analisados e rejeitados
, e quando as evidências de falsidade de documentos e depoimentos se pautam em declarações extrajudiciais firmadas pelas vítimas, as quais não foram devidamente submetidas à ação de justificação criminal.
Nessa esteira, a ação se apresenta como uma segunda apelação, providência proscrita no ordenamento jurídico-processual. Ação extinta sem julgamento de mérito.”

(N.U. 1014038-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 13/12/2022). Grifei.

“REVISÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (CP, ART. 157, § 2o, I E II) – ALEGADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – FASE EXTRAJUDICIAL –
TESE ANALISADA EM APELAÇÃO E RECURSO ESPECIAL – REITERAÇÃO DE TESES JÁ APRECIADAS – SEGUNDA APELAÇÃO – PRETENSÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO ART. 621 DO CPP – REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

A revisão criminal tem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 621 do CPP.
Inviável utilizar da revisão criminal como segundo recurso de apelação, máxime quando traduz mera reiteração de teses já apreciadas em grau recursal.”

(N.U. 1017833-65.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 07/12/2022). Destaquei.

Ademais,

o simples fato de o reconhecimento eventualmente não ter seguido à risca as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal
não torna imprestável ou nulo o elemento de convicção
, mesmo porque, em recentes julgados, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, ainda que inobservadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, exatamente como se deu
in casu
.

Por conseguinte, sendo cediço que para fins de manejo da ação revisional com fundamento no art. 621, inc. I, do CPP, não basta que a sentença seja contrária à interpretação probatória ou análise subjetiva feita pela parte, devendo o veredito condenatório ser objetiva e flagrantemente divorciado dos elementos cognitivos amealhados no caderno processual, não sendo este o caso em exame, afinal, à toda evidência, o Revisionando intenciona meramente rediscutir os fatos e provas já submetidos ao crivo do Colegiado; de rigor a extinção da ação sem análise do mérito, ante a carência do direito de agir, por ausência de interesse, sob a perspectiva da adequação da via eleita.

Em tempo,
apesar do Revisionando fundamentar seu pedido também no inciso III do artigo 621 do Código de Processo Penal, para o julgamento da ação revisional lastreada nesse normativo, mostra-se

indispensável que as

novas provas

acerca da inocência
tenham sido obtidas em sede de justificação criminal ou por intermédio de outra medida cautelar judicial

adequada para a produção desse novo elemento de convicção, porque não há fase instrutória no âmbito da revisão criminal, e tal providência, por óbvio, deve ser implementada à luz do devido contraditório.

Sucede que
deste encargo o Revisionando não se desincumbiu, e é assente na doutrina e jurisprudência pátrias que, ausente prova nova produzida em justificação criminal, que divise a ocorrência do equívoco de julgamento, inexiste circunstância não sopesada nos meios ordinários que autorize, nesta via extraordinária que é a revisão criminal, a declaração de inocência do condenado.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, em sintonia com a opinião ministerial,
EXTINGO A AÇÃO REVISIONAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, ante a manifesta intenção do revisionando
ANTÔNIO CARLOS SILVA CHOTE
de transformar a revisão criminal em segunda apelação, repisando matéria já exaustivamente analisada em julgamento de apelação criminal anteriormente manejada, a caracterizar
a carência do direito de ação por ausência de interesse, sob a perspectiva da (in)adequação da via eleita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2023